Tribunal: STJ
Processo: 1042774-10.2016.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959609 - SP(2025/0206386-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ASSIS MAXIMO
AGRAVANTE
: JOANA CIZELIA DE FREITAS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOSE MANUEL PAES
AGRAVANTE
: JOSE ROGERIO DE ALCANTARA LOPES
AGRAVANTE
: LAERTE GOUVEIA
AGRAVANTE
: MANOEL CAMPOS
AGRAVANTE
: MARILSON DE MOURA
AGRAVANTE
: MAURICIO CAMPOS
AGRAVANTE
: REINALDO FAUSTO
AGRAVANTE
: SUELI DE SOUZA
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: DANIEL GIRARDI VIEIRA - SP213150
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. IMPETRAÇÃO DO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
TEMA
18/TJSP,
MANTIDA EM RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em
que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do
recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É
Documento eletrônico VDA55177644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a5965c3-8e99-41c0-a29b-98d44588f7de

inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente na petição de recurso especial não foram objeto de análise na
Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o
do
art. 1.025
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
CPC/2015
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de violação do
211/STJ
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
8/11/2018,
. A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018)
opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes
REsp 1.443.520/RS,
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe
; ii)
4/2019,
10/4/2019)
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no
a quo
REsp n. 1.459.940/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria
24/5/2016,
2/6/2016)
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp 1.433.961/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
V - A parte recorrente não comprova a alegação de dissídio
jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional.
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a5965c3-8e99-41c0-a29b-98d44588f7de

Documento eletrônico VDA55177644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a5965c3-8e99-41c0-a29b-98d44588f7de

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959609 - SP(2025/0206386-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ASSIS MAXIMO
AGRAVANTE
: JOANA CIZELIA DE FREITAS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOSE MANUEL PAES
AGRAVANTE
: JOSE ROGERIO DE ALCANTARA LOPES
AGRAVANTE
: LAERTE GOUVEIA
AGRAVANTE
: MANOEL CAMPOS
AGRAVANTE
: MARILSON DE MOURA
AGRAVANTE
: MAURICIO CAMPOS
AGRAVANTE
: REINALDO FAUSTO
AGRAVANTE
: SUELI DE SOUZA
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: DANIEL GIRARDI VIEIRA - SP213150
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. IMPETRAÇÃO DO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
TEMA
18/TJSP,
MANTIDA EM RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em
que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do
recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É
Documento eletrônico VDA54155331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:34
Código de Controle do Documento: 43fa336c-a1db-4ddd-a2fe-0e6056c8e8be

inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente na petição de recurso especial não foram objeto de análise na
Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o
do
art. 1.025
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
CPC/2015
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de violação do
211/STJ
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
8/11/2018,
. A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018)
opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes
REsp 1.443.520/RS,
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe
; ii)
4/2019,
10/4/2019)
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no
a quo
REsp n. 1.459.940/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria
24/5/2016,
2/6/2016)
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp 1.433.961/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
V - A parte recorrente não comprova a alegação de dissídio
jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:

PRESCRIÇÃO - A contagem do lustro prescricional previsto no artigo 3o do Decreto
no
dar-se-á retroativamente, a partir da data de impetração do mandado de
20.910/32,
segurança coletivo, porquanto o direito ao recalculo ali pleiteado se viu reconhecido -
Documento eletrônico VDA54155331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:34
Código de Controle do Documento: 43fa336c-a1db-4ddd-a2fe-0e6056c8e8be

Decreto de prescrição afastado - Recurso parcialmente provido, nesta parte.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SPPREV - Não cabimento -
§ 2o da Lei
Art. 40,
Complementar no
- Transferência das funções previdenciárias da CBPM para a
1.010/2007
SPPREV - Preliminar afastada. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - Impetração
por associação legalmente constituída - Comprovação de filiação à associação -
Desnecessidade - Artigo 21, da
- Preliminar afastada. AÇÃO DE
Lei no 12.016/2009
COBRANÇA - Recálculo de quinquênios e sexta- parte concedido em mandado de
segurança - Pretensão ao recebimento da aludida verba no quinquênio anterior à impetração
do writ - Embora haja a possibilidade da exigência das verbas no período vindicado pelos
autores, é imprescindível que a sentença concessiva da segurança tenha passado em julgado,
o que não ocorreu no caso em tela Ausência de pressupostos indispensáveis à regular
apreciação do mérito Tese firmada no IRDR no 2052404-67.2018.8.26.0000 da Turma
Especial da Seção de Direito Público desta Corte, Tema 18, mantida em sede de Recurso
Especial pelo Superior Tribunal de Justiça - Posterior trânsito em julgado que não convalida
o vício, já que as condições da ação são aferidas quando do ajuizamento - Carência da ação
reconhecida. Recurso dos autores parcialmente provido, para afastar o decreto de
prescrição. Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do
VI, do
art. 485,
CPC/2015.
Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos
que foram objeto da decisão agravada.
É o relatório.

VOTO
Considerando-se que não há determinação de sobrestamento, não é viável a
suspensão do processo.
Trata-se, na origem de ação de cobrança proposta por pensionista e policiais
militares inativos, visando ao recebimento das diferenças dos quinquênios e da sexta-
parte, do quinquênio anterior à impetração do Mandado de Segurança Coletivo
n. 0600594-25.2008.8.26.0053 (AC no 994.08.178766-0). A sentença julgou extinto o
processo, com exame do mérito, ante o reconhecimento da prescrição. A decisão foi
mantida no Tribunal
.
a quo
Documento eletrônico VDA54155331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:34
Código de Controle do Documento: 43fa336c-a1db-4ddd-a2fe-0e6056c8e8be

A Corte de origem considerou a carência da ação e afastou a possibilidade de
cumprimento provisório do julgado conforme se confere dos seguintes trechos do
acórdão:

Desse modo, a circunstância dos autos não autoriza a cobrança por meio desta ação,
sem que houvesse o decreto do trânsito em julgado da r. sentença proferida no Mandado de
Segurança Coletivo. Frise-se que a questão dos juros aplicáveis à espécie foi tratada quando
do julgamento do recurso de apelação, motivo pelo qual enquanto houvesse Recurso
Especial pendente de apreciação pela Presidência desta C. Corte não havia como se
certificar o trânsito em julgado definitivo da causa. Dessa forma, e considerando que a
decisão proferida na apelação cível no 994.08.178766-0 (0178766-03.2008.8.26.0000/50000
) não se encontrava acobertada pela imutabilidade da coisa julgada quando do ajuizamento
da ação, o pagamento das verbas devidas dentro do quinquênio que antecedeu o writ era
inviável ante a ausência de título executivo judicial hábil. Registre-se, ainda, que no
cumprimento provisório de sentença (processo no 0042726-78.2010.8.26.0053) houve
apenas a determinação de apostilamento do recálculo determinado pela r. sentença
concessiva do mandado de segurança coletivo e não a determinação do pagamento,
conforme decisão publicada em 21.11.2016.
[...]
Não se trata, portanto, de negar direito reconhecido em sede de mandado de
segurança coletivo, mas da inviabilidade de cobrança desprovida de título judicial passado
em julgado. De outra parte, o trânsito em julgado no Mandado de Segurança original não
tem o condão de afastar a necessidade de comprovação de sua ocorrência que deve se dar no
ajuizamento, como condição da ação e não no seu transcurso. A esse respeito, firme a
Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto ao momento da
comprovação da legitimidade de parte, também condição de ação, cuja tese se aplica ao
interesse processual.

Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não
indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve
argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por
violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa
ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza
deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n.
284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Documento eletrônico VDA54155331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:34
Código de Controle do Documento: 43fa336c-a1db-4ddd-a2fe-0e6056c8e8be

Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a controvérsia
principal dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Os demais dispositivos legais mencionados pela parte recorrente na petição de
recurso especial não foram objeto de análise na Corte de origem. Tampouco o conteúdo
foi objeto no acórdão proferido na Corte de origem. Assim, não é possível o
conhecimento do recurso especial diante da falta de prequestionamento da matéria. Para
que o
do
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações
art. 1.025
CPC/2015
da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de declaração
na Corte de origem (e.
) e indicação de violação do
do
no
211/STJ
art. 1.022
CPC/2015,
recurso especial (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp 1.764.914/SP,
Turma, julgado em
DJe
. A matéria deve ser: i) alegada nos
8/11/2018,
23/11/2018)
embargos de declaração opostos (AgInt no
relator Ministro
REsp 1.443.520/RS,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe
; ii)
4/2019,
10/4/2019)
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no
relatora
a quo
REsp n. 1.459.940/SP,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
e;
24/5/2016,
2/6/2016)
iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no
relator Ministro
AREsp 1.433.961/SP,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
As ementas transcritas pela parte na petição de recurso especial não são
suficientes para a comprovação do dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso pela
alínea do permissivo constitucional (art. 105, III). Isto porque não houve demonstração,
c
nos moldes legais. Além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado de forma
clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou
demonstrada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam
recebido interpretação divergente.
Documento eletrônico VDA54155331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:34
Código de Controle do Documento: 43fa336c-a1db-4ddd-a2fe-0e6056c8e8be

Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos
CPC/2015
art. 255,
tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial
invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e
os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a
situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.235.867/SP,
Segunda
Turma,
julgado
em

DJe

AgInt
no

17/5/2018,

24/5/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 1.109.608/SP,
DJe
relator Ministro Herman Benjamin,
13/3/2018,
19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL,
Segunda Turma, julgado em
DJe
Cumpre ressaltar ainda, que a
17/4/2018,
23/5/2018.
incidência do Óbice Sumular n.
relativamente à mesma matéria objeto do recurso
7/STJ,
especial interposto com fundamento na alínea
, impede o exame do dissídio, na medida
a
em que falta identidade entre os paradigmas apresentados. Nesse sentido: EDcl no AgInt
no
Primeira Turma, relator Ministro Gurgel de Faria julgado em
AREsp n. 864.923/SC,
DJe
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
22/3/2021,
6/4/2021;
REsp 1.819.017/RO
Segunda Turma, julgado em
DJe
22/3/2021,
9/3/2021.
Por fim, o acórdão ora recorrido encontra-se em consonância com
entendimento adotado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para ajuizar a
ação de cobrança das parcelas anteriores à impetração, é necessário o trânsito em julgado
material do
coletivo.
writ
Ademais, ausente o interesse de agir no momento de ajuizamento da ação,
pressuposto processual para o desenvolvimento válido do processo, não é possível a
superação do vício em razão de fato superveniente, impondo-se aos autores a propositura
de nova ação de cobrança.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS
Documento eletrônico VDA54155331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:34
Código de Controle do Documento: 43fa336c-a1db-4ddd-a2fe-0e6056c8e8be

SALARIAIS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO
AFASTA A CARÊNCIA DA AÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial
(AgInt), em votação por maioria, firmou o entendimento de que,
1.764.459/SP
"ausente o interesse de agir no momento de ajuizamento da ação, pressuposto processual
para o desenvolvimento válido do processo, não é possível a superação do vício em razão de
fato superveniente, impondo-se aos autores a propositura de nova ação de cobrança" (AgInt
nos EDcl no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp 1.764.459/SP,
julgado em
DJe de
.
27/8/2024,
12/9/2024)
2. Considerando que o mandado de segurança coletivo aqui tratado foi impetrado em
que a ação de cobrança foi ajuizada em
e que a certificação do trânsito
28/8/2008,
9/2/2017
em julgado do writ somente ocorreu em
deve ser reconhecida a ausência de
28/10/2021,
interesse de agir quando da propositura desta ação a impedir o seu prosseguimento,
facultando-se aos autores o direito de ajuizar nova ação de cobrança.
3. Ressalva de entendimento pessoal de que a "impetração do mandado de segurança
é medida que interrompe a fluência do prazo prescricional no tocante à ação de cobrança
das parcelas relativas ao quinquênio anterior à propositura do remédio constitucional, sendo
reiniciada a contagem do prazo prescricional, pela metade, após o seu trânsito em julgado
[...]", e de que, devido ao "trânsito em julgado do writ, não há óbice que impeça o retorno
dos autos à origem para que se prossiga no julgamento da ação de cobrança" (voto-vista
proferido quando do julgamento do agravo interno interposto no
de
REsp 1.764.459/SP,
relatoria da Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/8/2024,
.
12/9/2024)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.408.254/SP,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
22/5/2025.

PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
COBRANÇA DE VALORES REFERENTES AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À
IMPETRAÇÃO DE MANDAMUS COLETIVO. INTERESSE DE AGIR. TRÂNSITO EM
JULGADO SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA
AÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM NO TEMA N. 1.146/STJ.
I - Tema afetado ao rito dos recursos repetitivos pela 1a Seção sobre a controvérsia
acerca da caracterização do interesse de agir no ajuizamento de ação de cobrança com base
no lustro anterior à impetração de mandado de segurança coletivo ainda em curso.
II - Noticiado o trânsito em julgado superveniente do mandamus, em sede de questão
de ordem, aquele colegiado determinou a desafetação do tema de modo a permitir o
ajuizamento de uma nova ação de cobrança, dentro do lustro prescricional.
III - Reafirmou-se, na oportunidade, a orientação jurisprudencial desta Corte segundo
a qual, para ajuizar a ação de cobrança das parcelas anteriores à impetração, é necessário o
trânsito em julgado material do writ coletivo.
IV - Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial dos
servidores.
Documento eletrônico VDA54155331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:34
Código de Controle do Documento: 43fa336c-a1db-4ddd-a2fe-0e6056c8e8be

(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 1.764.459/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
27/8/2024,
12/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE.
PARCELAS PRETÉRITAS. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO DE
COBRANÇA. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO MS COLETIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Estado de São Paulo e a São Paulo
Previdência - SPPREV objetivando a cobrança das diferenças de quinquênio e da sexta-
parte, do quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança coletivo. Na sentença,
extinguiu-se o processo, sem resolução de mérito. No Tribunal a quo, a sentença foi
mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II - No tocante ao suscitamento de fato novo, a jurisprudência do STJ é firme no
sentido de que a admissão da sua análise, de acordo com o
do CPC, apenas seria
art. 493
possível nas hipóteses em que, ultrapassada a barreira do conhecimento do recurso especial,
este Tribunal for julgar a causa.
III - No caso em exame, o não conhecimento do recurso especial impede que se
perscrutem as consequências do fato superveniente consistente na certificação posterior do
trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo.
IV - A não cognoscibilidade deve ser mantida, em razão de estar o acórdão do
Tribunal a quo em consonância com a jurisprudência do STJ acerca da necessidade de
trânsito em julgado do mandado de segurança para que haja o ajuizamento da ação de
cobrança relacionada a valores pretéritos, o que acarreta a incidência da Súmula n. 83/STJ.
V - Ainda que se superasse o óbice mencionado, o preenchimento posterior de
pressuposto processual não convalida o vício inicialmente constatado. Isso porque a sua
comprovação no momento do ajuizamento da ação é necessária para a constituição e
desenvolvimento válidos do processo.
VI - Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar
omissão nos termos da fundamentação.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco
AREsp n. 1.391.654/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
10/5/2023.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54155331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:34
Código de Controle do Documento: 43fa336c-a1db-4ddd-a2fe-0e6056c8e8be

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.959.609 / SP
Número Registro: 2025/0206386-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06005942520088260053 10427741020168260053 1042774102016826005350000 20240001064456
6005942520088260053
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ASSIS MAXIMO
AGRAVANTE
: JOANA CIZELIA DE FREITAS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOSE MANUEL PAES
AGRAVANTE
: JOSE ROGERIO DE ALCANTARA LOPES
AGRAVANTE
: LAERTE GOUVEIA
AGRAVANTE
: MANOEL CAMPOS
AGRAVANTE
: MARILSON DE MOURA
AGRAVANTE
: MAURICIO CAMPOS
AGRAVANTE
: REINALDO FAUSTO
AGRAVANTE
: SUELI DE SOUZA
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : DANIEL GIRARDI VIEIRA - SP213150
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
Documento eletrônico VDA55147673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:37
Código de Controle do Documento: 07808be3-d1f0-4457-b681-7c3f4adeb190

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ASSIS MAXIMO
AGRAVANTE
: JOANA CIZELIA DE FREITAS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOSE MANUEL PAES
AGRAVANTE
: JOSE ROGERIO DE ALCANTARA LOPES
AGRAVANTE
: LAERTE GOUVEIA
AGRAVANTE
: MANOEL CAMPOS
AGRAVANTE
: MARILSON DE MOURA
AGRAVANTE
: MAURICIO CAMPOS
AGRAVANTE
: REINALDO FAUSTO
AGRAVANTE
: SUELI DE SOUZA
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : DANIEL GIRARDI VIEIRA - SP213150
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:37
Código de Controle do Documento: 07808be3-d1f0-4457-b681-7c3f4adeb190